Tribunal: TJDFT
Processo: 0701905-32.2021.8.07.0021
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. MAUS TRATOS. EXPOR A PERIGO A VIDA OU A SAÚDE DE PESSOA SOB SUA AUTORIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO DA ACUSAÇÃO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. FUNDADA DÚVIDA ACERCA DA AUTORIA DELITIVA. PRINCÍPIO “IN DUBIO PRO REO”. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O crime de maus tratos, tipificado no artigo 136 do Código Penal, configura-se quando o agente, abusando dos meios de correção ou disciplina, expõe a perigo a vida ou a saúde de pessoa sob sua autoridade. É preciso que se use em excesso ou de modo inconveniente os meios disciplinadores, sem o que a conduta não pode ser considerada criminosa, mas apenas mero exercício do direito de correção.

2. Se não restou demonstrado nos autos que o acusado expôs a perigo a vida ou a saúde de pessoa sob sua autoridade, não há falar em crime de maus tratos.

3. A condenação criminal não pode se basear em meras conjecturas ou suposições, devendo estar amparada em provas robustas e firmes que comprovem a autoria delitiva.

4. A fundada dúvida acerca da autoria do crime deve ser interpretada em favor do acusado, consoante o princípio “in dubio pro reo”. Se o quadro probatório se revela frágil e insuficiente para a formação de juízo de certeza, a solução adequada é a absolvição do réu, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

5. Recurso conhecido e não provido.